Tribunal: CARF
Processo: 10872.720001/2015-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
DA NULIDADE
Manifestou-se o aresto recorrido sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Cediço que não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Técnica do fundamento suficiente.
IPI. REGIME TRIBUTÁRIO ESPECIAL. REFRI.
No regime tributário especial de que tratam os arts. 58 J e seguintes da Lei no 10.833/2003 - REFRI, a disposição do art. 43, X é incompatível com a disciplina restritiva do art. 58N da Lei no 10.833/2003, devendo o IPI ser recolhido na saída do estabelecimento industrial.
INCIDÊNCIA ÚNICA. RECOLHIMENTOS. ESTABELECIMENTOS. O IPI incidirá uma única vez sobre os produtos nacionais na saída do estabelecimento industrial. Como o REFRI alcança, por disposição legal expressa do próprio art. 58 J, todos os estabelecimentos da empresa e todos os produtos fabricados, não se pode exigir o IPI se houver prova de que ele já tenha sido recolhido, para os mesmos produtos, e sobre a mesma base, ainda que por outro estabelecimento da mesma empresa.
Assim, deve-se afastar do lançamento os montantes efetivamente recolhidos pelos estabelecimentos da mesma empresa em relação aos produtos constantes da autuação, a fim de evitar a dupla incidência do imposto, em respeito ao art. 58-N da Lei 10.833/2003.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.720001/2015-53
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.365 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
AMBEV S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
DA NULIDADE
Manifestou-se o aresto recorrido sobre os pontos indispensáveis à solução do
litígio. Cediço que não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos
os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. Técnica do fundamento suficiente.
IPI. REGIME TRIBUTÁRIO ESPECIAL. REFRI.
No regime tributário especial de que tratam os arts. 58 J e seguintes da Lei no
10.833/2003 - REFRI, a disposição do art. 43, X é incompatível com a
disciplina restritiva do art. 58N da Lei no 10.833/2003, devendo o IPI ser
recolhido na saída do estabelecimento industrial.
INCIDÊNCIA ÚNICA. RECOLHIMENTOS. ESTABELECIMENTOS. O IPI
incidirá uma única vez sobre os produtos nacionais na saída do estabelecimento
industrial. Como o REFRI alcança, por disposição legal expressa do próprio
art. 58 J, todos os estabelecimentos da empresa e todos os produtos fabricados,
não se pode exigir o IPI se houver prova de que ele já tenha sido recolhido,
para os mesmos produtos, e sobre a mesma base, ainda que por outro
estabelecimento da mesma empresa.”
Assim, deve-se afastar do lançamento os montantes efetivamente recolhidos
pelos estabelecimentos da mesma empresa em relação aos produtos constantes
da autuação, a fim de evitar a dupla incidência do imposto, em respeito ao art.
58-N da Lei 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720001/2015-53
Fl. 223544
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720001/2015-53

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
recurso, em votação efetuada em 03/2020, vencidos os Conselheiros Andrada Márcio Canuto
Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen e Jorge Olmiro Lock Freire, que votaram
pelo não conhecimento. A preliminar de nulidade foi rejeitada, por maioria de votos, ainda em
03/2020, vencidas as Conselheira Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que a acolheram. Designado para redigir o voto vencedor em
relação à preliminar de nulidade o Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire. No mérito, deu-se
provimento ao recurso, por maioria, para afastar do lançamento os montantes efetivamente
recolhidos pelos estabelecimentos da mesma empresa em relação aos produtos constantes da
autuação, a fim de evitar a dupla incidência do imposto, em respeito ao art. 58-N da Lei
10.833/2003, vencidos os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Andrada Márcio
Canuto Natal e Jorge Olmiro Lock Freire, que votaram por negar provimento. Em função de
substituírem, respectivamente, os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Andrada
Márcio Canuto Natal, não votaram os Conselheiros Rosaldo Trevisan e Vinícius Guimarães.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relator

(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Valcir Gassen, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori
Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Fl. 223545
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720001/2015-53

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo Contribuinte contra o
acórdão no 3302-004.701, 30 de agosto de 2017 (fls. 223299 a 223316 do processo eletrônico),
proferido pela Segunda Turma da Terceira Câmara da Terceira Seção de Julgamento deste
CARF, decisão que por maioria de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário.

A discussão dos presentes autos tem origem no auto de infração lavrado em face
do Contribuinte, em razão da saída de produtos industrializados sem lançamento do IPI –
Utilização Indevida de Suspensão, referente ao período de apuração de janeiro de 2010 a
janeiro de 2012.

Devidamente notificado, o Contribuinte apresentou impugnação, alegando, em
síntese, que:
- a Lei no 10.833, de 2003, ao incluir os artigos 58-A a 58- U, conferiu
novos contornos à tributação federal de bebidas. Em matéria de IPI, as referidas normas
estruturaram um regime geral de tributação concentrada no fabricante, segundo o modelo
ad valorem, em que o importador ou industrial apura e recolhe o imposto (art. 58¬F da Lei n.
10.833/2003): (i) na qualidade de contribuinte, relativamente ao desembaraço ou às suas saídas,
com base no valor da operação (IPI próprio); e (ii) na qualidade de responsável
(substituição tributária), relativamente à parcela do imposto devida pelo estabelecimento
destinatário, com base no valor da operação ajustado em 40% (IPI substituição);
- paralelamente ao regime geral ad valorem, os arts. 58-J e seguintes da Lei no
10.833, de 2003, facultaram às pessoas jurídicas que importam ou industrializam bebidas
a opção por um regime especial de tributação ad rem, ao qual se sujeita a Impugnante, em que
"a Contribuição para o PIS/Pasep, a Cofins e o IPI serão apurados em função do valor-base, que
será expresso em reais ou em reais por litro, discriminado por tipo de produto e por marca
comercial e definido a partir do preço de referência " (art. 58-J, caput);
- o equívoco da Fiscalização reside justamente no fato de que o critério de
compatibilidade veiculado pelo Decreto no 6.707/2008, longe de redundar no afastamento
da suspensão no caso em anexo, confirma a lisura do procedimento que ela adotou;
Fl. 223546
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720001/2015-53

- somente a partir da Lei no 13.097, de 2015, que unificou o regime de tributação
concentrada das bebidas, deixou de ser possível a utilização da técnica de suspensão do
IPI, e que a suspensão encontra-se compatível com o modelo de tributação monofásico;
- há necessidade de cancelamento da autuação em face do efetivo recolhimento
do IPI na saída das mercadorias, sendo, que, no máximo, o que ocorreria é uma postergação no
seu pagamento;
- as mercadorias revendidas pelos estabelecimentos adquirentes dos produtos
fabricados pela unidade autuada não ensejaram a apropriação de créditos por ocasião das
entradas e, posteriormente, saíram com débito do IPI, devendo ser feita perícia
técnica/diligência para examinar toda a documentação existente e que comprova o alegado.

A DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
Contribuinte.

Irresignado com a decisão contrária ao seu pleito, o Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, o Colegiado por maioria de votos, negou provimento ao Recurso
Voluntário, conforme acórdão assim ementado in verbis:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2012

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DE BEBIDAS FRIAS (REFRI).
FALTA DE LANÇAMENTO DO IPI. INCIDÊNCIA ÚNICA DO IMPOSTO NO
ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS PARA ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
SUSPENSÃO DO IMPOSTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O IPI incidirá uma única vez sobre os produtos nacionais na saída do
estabelecimento industrial do contribuinte optante do Regime Especial de
Tributação de Bebidas Frias (REFRI).
Fl. 223547
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720001/2015-53

2. Por falta de previsão legal, as saídas de produtos acabados do
estabelecimento industrial para os estabelecimentos comerciais, ainda que do
mesmo contribuinte, não podem ser feitas com suspensão do imposto.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2012
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEMONSTRADA PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de perícia que, apesar de formalizar nos termos da
legislação específica, seja prescindível para a deslinde do litígio.

Foram opostos embargos inominados pela Unidade Preparadora da RFB, sendo
estes foram acolhidos para retificar o texto do penúltimo parágrafo do voto condutor do
julgado recorrido, consoante a redação precedentemente apresentada, e rerratificar o
acórdão embargado, sem efeitos infringentes, conforme acórdão no 3302-005.343, de 23 de
março de 2018 (fls. 223330 a 223332).

O Contribuinte opôs embargos de declaração, sendo estes foram rejeitados,
conforme despacho de fls. 223437/223441.

O Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência (fls.223451 a 223471)
em face do acordão recorrido que negou provimento ao Recurso Voluntário, as divergências
suscitadas pelo Contribuinte dizem respeito às seguintes matérias: 1) nulidade da decisão que não
examina todas as alegações de defesa; 2) reconhecimento do IPI pago pelos estabelecimentos
receptores - inaplicabilidade do princípio da autonomia dos estabelecimentos; e 3)
inaplicabilidade do princípio da autonomia dos estabelecimentos quando se trata de afastar o "bis
in idem".

Para comprovar as divergências jurisprudenciais suscitadas, o Contribuinte
apresentou como paradigmas os acórdãos de nos CSRF/01-05.134 (nulidade); 3403-003.602 e
3301-002.927 (reconhecimento do IPI pago pelos receptores); 201-71.673 (inaplicabilidade da
Fl. 223548
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720001/2015-53

autonomia dos estabelecimentos para evitar o "bis in idem"). A comprovação dos julgados
firmou-se pela transcrição das ementas dos acórdãos paradigmas no corpo da peça recursal.

O Recurso Especial do Contribuinte admitido, conforme despacho de
admissibilidade sob o argumento que pela análise dos acórdãos paradigmas restaram
comprovadas as divergências jurisprudenciais.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões.

É o relatório em síntese.
Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de admissibilidade.

1) NULIDADE DA DECISÃO QUE NÃO EXAMINA TODAS AS ALEGAÇÕES
DE DEFESA
Relativamente à questão da nulidade, verifica-se no Acórdão recorrido,
integrado pelo despacho de rejeição liminar dos embargos, restou decidido que o
colegiado não estava obrigado a enfrentar ponto-a-ponto todas as alegações de
defesa, conforme deflui da seguinte passagem do despacho de rejeição dos
embargos de declaração do contribuinte:
"(...)
1. Omissão quanto à alteração na disciplina do regime especial promovida pelo
art. 15, § 5o da Lei 13.097/2015
Fl. 223549
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720001/2015-53

De fato, este argumento não foi mencionado no voto. Contudo, a decisão
proferida no voto vencido (vencedor nesta matéria) foi suficientemente motivada
para negar a de aplicação da regra de suspensão, não sendo necessário que o
acórdão aborde todos os argumentos deduzidos pela recorrente. Neste sentido,
cita-se os EDcl no MS 21.315/DF, de 08/06/2016:
(...)"
(Grifei)
Por outro lado, no paradigma CSRF/01-05.134 a Câmara Superior decidiu que a
falta de análise de todos os pontos de defesa acarreta a nulidade da decisão,
conforme deflui das seguintes passagens do voto condutor do paradigma, in
verbis:
CSRF/01-05.134
"(...)
Ora, à evidência, os erros cometidos para (sic) a autoridade julgadora e
devidamente arguidos em recurso devem ser analisados pela Câmara julgadora,
porque a sua competência é exatamente a de examinar aquela decisão. Na
ausência de análise de pontos devidamente questionados, resta caracterizada a
plena evidência o cerceamento de defesa.
Evidenciando o cerceamento de defesa, por força do que dispõe o art. 59, inciso
II do Decreto 70235/72, o ato deve ser declarado nulo, ou seja, o acórdão deve
ser declarado nulo, sendo realizado outro em seu lugar, desta feita com o devido
exame de todas as questões postas no Recurso.
(...)"
Portanto, está plenamente caracterizado o dissídio jurisprudencial, pois enquanto
no caso concreto o colegiado entendeu que não é necessária a análise de todos os
argumentos de defesa; no paradigma da CSRF o entendimento firmado foi pela
nulidade da decisão que não enfrenta todos os pontos de defesa.
A similitude fática entre os acórdãos confrontados reside no fato de que nos dois
casos existiram argumentos de defesa que não foram analisados por motivos
diferentes. No caso concreto, o colegiado entendeu que não precisaria analisar
todos os argumentos porque o Acórdão já havia construído uma tese suficiente
para atender ao princípio da persuasão racional do julgador, o que dispensaria o
Fl. 223550
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720001/2015-53

colegiado de enfrentar todas as alegações de defesa. Já no paradigma
considerado, um dos argumentos de defesa não foi analisado porque o colegiado
entendeu que aquele processo não seria o local adequado para a análise e a
aferição do erro material alegado no recurso.
Portanto, nos dois casos confrontados existiram argumentos de defesa que não
foram analisados sob diferentes justificativas e no paradigma a CSRF decidiu que
o acórdão da câmara baixa era nulo porque deixara de analisar todos os
argumentos de defesa.
No que concerne ao prequestionamento, observo que o despacho de rejeição
liminar dos embargos só não usou a palavra "nulidade" porque ele decidiu que o
julgador não está obrigado a analisar todas as alegações de defesa (se não está
obrigado a isso, então, obviamente, não há nulidade). Vê-se que a questão da
nulidade está implícita nesse despacho de rejeição de embargos de declaração.
Está nas entrelinhas desse despacho que não houve nulidade porque o julgador
não está obrigado a analisar um a um todos os argumentos de defesa.
Considerando, que a matéria está prequestionada; que a divergência está
caracterizada e que pesquisa efetuada na página de jurisprudência do CARF
revelou que o paradigma não havia sido reformado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais até a data da interposição do recurso especial, deve ser dado
seguimento ao recurso em relação à questão da nulidade da decisão que não
examina todos os argumentos de defesa.
2) RECONHECIMENTO DO IPI PAGO PELOS ESTABELECIMENTOS
RECEPTORES - INAPLICABILIDADEDO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS
ESTABELECIMENTOS
Relativamente à questão do IPI pago pelos estabelecimentos receptores dos
produtos, verifica-se que o colegiado decidiu que não é possível deduzir dos
valores lançados de ofício o IPI que foi recolhido pelos estabelecimentos
receptores dos produtos, conforme deflui do seguinte excerto do voto vencedor:
"(...)
Em relação a esse ponto, a recorrente alegou que a autuação deveria ser
cancelada, porque a opção pelo regime especial alcançava todos os
estabelecimentos da recorrente.
Fl. 223551
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720001/2015-53

Essa alagação não representa a verdade, haja vista que, a leitura combinada do
§ 1o do art. 58J com a do art. 58N, I, leva a inexorável conclusão que a opção
pelo regime especial, inequivocamente, aplica se apenas aos estabelecimentos
industriais da recorrente, jamais incluiriam os estabelecimentos comerciais da
recorrente.
A apresentação de única opção pelo contribuinte, tratase de medida denatureza
prática e racionalizadora, com vista a evitar que o contribuinte fosse obrigado a
apresentar tantos pedidos de opção quantos fossem os números de
estabelecimentos industriais fabricantes dos referidos tipos de bebidas. E os
efeitos jurídicos da referida opção,induvidosamente, não têm o condão revogar
ou alterar os efeitos de preceitos legais vigentes, que, expressamente,
determinava a concentração do recolhimento do imposto, exclusivamente, no
estabelecimento industrial. Admitir o contrário, ou seja, que os estabelecimentos
comerciais também poderiam usufrui dos benefícios do regime especial,
obviamente, consistiria em interpretação contra legem, o que é expressamente
vedado ao julgador administrativo pelo art. 26A do Decreto 70.235/1972.
...
De outra parte, o princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos
preceitua que cada estabelecimento, seja matriz ou filial, deve ser considerado,
na forma da legislação específica de cada tributo, unidade autônoma e
independente no relacionamento jurídico tributário com a Administração
Tributária. Esse princípio está presente na legislação de vários tributos. A título
de exemplo, especificamente em relação ao IPI, o referido princípio encontra-se
instituído no art. 51, parágrafo único, do CTN, e no art. 384 do Decreto
7.212/2010 (RIPI/2010), segundo o qual: “cada estabelecimento, seja matriz,
sucursal, filial, agência, depósito ou qualquer outro, manterá o seu próprio
documentário, vedada, sob qualquer pretexto, a sua centralização, ainda que no
estabelecimento matriz.”
(...)"
Por outro lado, no paradigma 3403-003.602, em situação fática semelhante à
sopesada no caso concreto, o colegiado decidiu de forma diametralmente oposta,
reconhecendo o direito de o contribuinte abater do auto de infração os valores do
Fl. 223552
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720001/2015-53

IPI recolhidos pelos estabelecimentos receptores. O princípio da autonomia dos
estabelecimentos foi considerado inaplicável porque o regime especial do REFRI
abarca a todos os estabelecimentos da empresa. Essa constatação pode ser
conferida nas seguintes passagens do voto condutor do paradigma:
"(...)
Contudo, é preciso analisar a informação prestada pela recorrente de que os
estabelecimentos da AMBEV S.A. que receberam os produtos transferidos pelo
estabelecimento autuado efetivamente recolheram o IPI, nos moldes estabelecidos
na legislação que rege o REFRI (inclusive com exemplos e documentos juntados,
e evidências de que tanto a fiscalização quanto a DRJ observaram a sistemática
de recolhimento, mas a entenderam irrelevante ao deslinde do presente processo).
Então, não se pode simplesmente tratar a operação como mera falta de
recolhimento, na linha seguida pelo fisco.
Se o REFRI é aplicável a todos os estabelecimentos da empresa, e se comprova
que um estabelecimento da empresa efetuou o recolhimento, ainda que se respeite
a autonomia dos estabelecimentos, qualquer pagamento por outro
estabelecimento se torna indevido. E aí assiste razão ao argumento de existência
de dupla cobrança, pelo fisco.
....
Não se pode então ignorar recolhimentos efetuados pela empresa (ainda que por
outros estabelecimentos) com a nítida e declarada intenção de saldar o débito
decorrente da incidência de que trata o art. 58N, ainda mais quando o art. 58J da
mesma lei afirma textualmente que a opção pelo REFRI se estende a todos os
estabelecimentos e a todos os produtos. Não faz sentido, assim, que um dos
estabelecimentos recolha o IPI e o outro igualmente o recolha, sobre a mesma
base, em relação aos mesmos produtos. Afinal de contas, a incidência deve ser,
nos termos da lei, única.
Entende-se, pelo exposto, que os valores recolhidos em relação aos produtos a
que se refere a autuação (a serem apurados efetivamente pelo fisco) devem ser
abatidos do montante lançado.
(...)"
(Grifei)
Fl. 223553
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720001/2015-53

Portanto, está perfeitamente caracterizado o dissídio jurisprudencial, pois
enquanto no caso concreto o colegiado não permitiu que o IPI recolhido por
outros estabelecimentos fossem imputados aos valores lançados no auto de
infração; no paradigma colacionado a decisão foi no sentido de que aqueles
valores fossem abatidos dos valores lançados, a fim de se evitar duplicidade de
pagamento ("bis in idem").
A similitude fática é manifesta e dispensa maiores comentários, uma vez que esse
paradigma foi proferido em relação à própria recorrente.
Considerando, que a matéria está prequestionada; que a divergência está
caracterizada e que pesquisa efetuada na página de jurisprudência do CARF
revelou que o paradigma não havia sido reformado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais até a data da interposição do recurso especial, deve ser dado
seguimento ao recurso em relação à questão do abatimento do IPI pago pelos
estabelecimentos receptores dos valores lançados de ofício.
Em tempo: analisei também o paradigma 3301-002.927 e constatei que ele
também comprova a divergência alegada. O referido paradigma não havia sido
reformado pela CSRF até a data de interposição do recurso especial.
3)
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
AUTONOMIA
DOS
ESTABELECIMENTOS QUANDO SE TRATA DE AFASTAR O "BIS IN IDEM"
Esta matéria está implicitamente incluída na matéria anterior e a rigor, no
entendimento deste parecerista, nem precisaria ser analisada.
Porém, para evitar um Agravo desnecessário e já que estou com o processo
aberto vou enfrentá-la.
No Acórdão recorrido, restou decidido que o princípio da autonomia dos
estabelecimentos também é aplicável às empresas que estão no REFRI. Isso
impediria que os pagamentos efetuados pelos estabelecimentos receptores dos
produtos fossem abatidos do lançamento de ofício, o que obrigaria o contribuinte
a uma espécie de solve et repete (pague primeiro e reclame depois). Essa
constatação pode ser aferida na conclusão do voto vencedor, que foi retificada
por meio do Acórdão no 3302-004.701, in verbis:
"(...)
Fl. 223554
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720001/2015-53

Com base nos mesmos fundamentos dos julgadores de primeira instância, este
Relator também entende que, se houve lançamento do IPI nas notas fiscais de
venda pelos estabelecimentos comerciais e pagamento indevido do imposto, a
recorrente pode exercer o seu direito de repetir ou compensar o suposto indébito
de cada estabelecimento, nos termos dos arts. 165 e 170 do CTN, dos arts. 73 e
74 da Lei 9.430/1996 e da Instrução Normativa RFB 1.717/2017. O que não é
cabível, por falta de amparo legal, para os contribuintes optantes do REFRI, é
considerar (i) a saída de produtos acabados com suspensão do imposto do
estabelecimento industrial para estabelecimentos comerciais, ainda que do
mesmo contribuinte, e (ii) os recolhimentos feitos pelos estabelecimentos
comerciais como postergação de pagamento do IPI devido pelo estabelecimento
industrial autuado e abatê-los dos valores lançados no auto de infração em
apreço, como pretendido pela recorrente.
(...)"
Por seu turno, no paradigma 201-71.673, em situação fática semelhante à
sopesada no caso concreto, o colegiado decidiu que o princípio da autonomia dos
estabelecimentos não pode servir de justificativa para manter um auto de
infração que cobra imposto que foi recolhido por outro estabelecimento sobre o
mesmo produto. A ementa do referido paradigma fala por si só:
"IPI - EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÀRIO - Comprovado devidamente o
pagamento do imposto por estabelecimento da mesma pessoa jurídica, diverso
daquele onde ocorreram os fatos geradores e a escrituração do tributo, está
extinto o crédito tributário, não se aplicando o princípio da autonomia dos
estabelecimentos, como fundamento para lançamento de oficio, por falta de
recolhimento do IPI. Recurso provido."
Portanto, está perfeitamente caracterizado o dissídio jurisprudencial, pois
enquanto no caso concreto o princípio da autonomia dos estabelecimentos foi
aplicado para manter o lançamento de ofício que engloba valores pagos por
outro estabelecimento; no paradigma considerado o princípio da autonomia dos
estabelecimentos foi desconsiderado, pois sua aplicação resultaria em "bis in
idem", uma vez que o imposto lançado de ofício já havia sido recolhido pela
matriz.
Fl. 223555
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720001/2015-53

A similitude fática é manifesta. Tanto no caso concreto, quanto no paradigma,
não há controvérsia sobre o IPI ter sido recolhido por outro estabelecimento
distinto do autuado.
Considerando, que a matéria está prequestionada; que a divergência está
caracterizada e que pesquisa efetuada na página de jurisprudência do CARF
revelou que o paradigma não havia sido reformado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais até a data da interposição do recurso especial, deve ser dado
seguimento ao recurso em relação à questão da inaplicabilidade do princípio da
autonomia dos estabelecimentos quando se trata de afastar o "bis in idem.
Com esses fundamentos, com fulcro no art. 67 do RICARF, opino no sentido de
que seja dado seguimento ao recurso especial do contribuinte quanto às seguintes
matérias: 1) nulidade da decisão que não examina todas as alegações de defesa
(Código 40.674.4440); 2) reconhecimento do IPI pago pelos estabelecimentos
receptores - inaplicabilidade do princípio da autonomia dos estabelecimentos
(Código 40.653.9999); e 3) inaplicabilidade do princípio da autonomia dos
estabelecimentos quando se trata de afastar o "bis in idem" (Código 40.653.9999)

Do Mérito

Trata-se de Auto de Infração lavrado com exigência de Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, multa de ofício e juros moratórios, relativamente ao período de
janeiro/2010 a dezembro/2012, decorrente de saídas de mercadorias (bebidas) com suspensão do
imposto e sujeitas ao regime de tributação monofásica (REFRI). Segundo a Fiscalização, foram
violados os arts. 58-N, I, da Lei 10.833/03 e 42 do Decreto 6.707/08, na medida em que as
bebidas produzidas no estabelecimento industrial da Recorrente foram transferidas às filiais da
mesma empresa sem o destaque do IPI.

As divergências suscitadas pelo Contribuinte em Recurso Especial dizem respeito
às seguintes matérias: 1) nulidade da decisão que não examina todas as alegações de defesa; 2)
reconhecimento do IPI pago pelos estabelecimentos receptores - inaplicabilidade do princípio da
Fl. 223556
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720001/2015-53

autonomia dos estabelecimentos; e 3) inaplicabilidade do princípio da autonomia dos
estabelecimentos quando se trata de afastar o "bis in idem".

1) Preliminar-nulidade da decisão que não examina todas as alegações de defesa (VOTO
VENCIDO)

Relativamente à questão da nulidade, verifica-se no Acórdão recorrido, integrado
pelo despacho de rejeição liminar dos embargos, restou decidido que o colegiado não estava
obrigado a enfrentar ponto-a-ponto todas as alegações de defesa, conforme deflui da seguinte
passagem do despacho de rejeição dos embargos de declaração do contribuinte:

"(...)
1. Omissão quanto à alteração na disciplina do regime especial promovida pelo
art. 15, § 5o da Lei 13.097/2015
De fato, este argumento não foi mencionado no voto. Contudo, a decisão
proferida no voto vencido (vencedor nesta matéria) foi suficientemente motivada
para negar a de aplicação da regra de suspensão, não sendo necessário que o
acórdão aborde todos os argumentos deduzidos pela recorrente. Neste sentido,
cita-se os EDcl no MS 21.315/DF, de 08/06/201

O art. 31 do Decreto 70.235/1972 impõe que a “decisão conterá relatório
resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se,
expressamente, a todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo,
bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências”. O art.
59, II do mesmo diploma estabelece que são nulos “os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa”.

No Recurso Especial e no Embargos Declaratórios o Contribuinte alegou quanto
à alteração promovida pela Lei 13.097/2015, referente ao § 5o do art. 15 que estabelece que
apenas a partir da publicação desta Lei não será admitida a aplicação das regras de suspensão do
IPI nas saídas promovidas pelos estabelecimentos industriais e equiparados.

Fl. 223557
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720001/2015-53

Embora tenha havido breve menção à Lei 13.097/2015 nada foi dito sobre o art.
15, § 5o diante da alteração legislativa que leva obrigatoriamente à conclusão de que antes de sua
introdução no ordenamento era permitida a aplicação da suspensão em casos tais como o
presente. A ausência de menção à questão se explica, evidentemente, pelo fato de que o
dispositivo não foi objeto de debate no julgamento que originou o acórdão 3403-003.602, posto
que o Recurso Voluntário então em exame, interposto em 29/09/2014, antes da publicação da Lei
13.097/15, não trazia, por razões óbvias, esse fundamento.

Assim é que o acórdão foi omisso sobre o ponto, cuja relevância é inequívoca
para o deslinde do caso concreto.

De fato, a disposição do art. 15, § 5o da Lei 13.097/2015 é a prova cabal da
regularidade do procedimento da contribuinte, in verbis:

“§5o A partir da publicação desta lei não será admitida a aplicação das regras
de suspensão do IPI nas saídas promovidas pelos estabelecimentos industriais e
equiparados”.

Ora o argumentos arguidos em Recurso Voluntário devem ser analisados pela
Câmara julgadora, porque a sua competência é exatamente a de examinar aquela decisão. Na
ausência de análise de pontos devidamente questionados, resta caracterizada a plena evidência o
cerceamento de defesa. Evidenciado o cerceamento de defesa, por força do que dispõe o art. 59,
inciso II do Decreto 70.235/72, o ato deve ser declarado nulo, ou seja, o acórdão deve ser
declarado nulo, sendo realizado outro em seu lugar, desta feita com o devido exame de todas as
questões postas no Recurso”

Ademais, deve-se lembrar que de acordo com art. 141 do Código de Processo
Civil : “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes”, ou seja, terá de ser
enfrentada toda a argumentação, de direito e de fato, expendida pelas partes. Caso contrário, vale
dizer, se a sentença deixar de considerar alguma questão, que potencialmente poderia ensejar
diferente desfecho do processo, não será suficiente a respectiva ratio decidendi, porque conterá
vício que inquina de nulidade o ato decisório (artigo 489, parágrafo 1o, inciso IV).
Fl. 223558
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720001/2015-53

Expressivo precedente da 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial 47.169-MG, cujo voto condutor é da lavra do ministro Carlos
Alberto Menezes Direito, assentou ser “nula a sentença que omite questão central posta na
contestação”.

Assim, para que a motivação atenda às exigências legais, deverá abordar todos
argumentos e fundamentações suscitados pelo Contribuinte..

Neste sentido sito o acordão CSRF/01-05.134, de 29.11.04, do Conselheiro
Relator, Wilfrido Augusto Marques cuja ementa assim dispõe:

“NULIDADE DO ACÓRDÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – A ausência de
análise de argumento devidamente ventilado em Recurso Voluntário caracteriza
inequívoco cerceamento de defesa. Este vício impinge de nulidade do ato, por
força do que dispõe o art. 59, inciso II do Decreto 70.235/72.” (negrito e
sublinhado nossos).

Diante do exposto dou provimento ao Recurso Especial do Contribuinte, para
declarar nulo o acordão recorrido.

2) reconhecimento do IPI pago pelos estabelecimentos receptores - inaplicabilidade do
princípio da autonomia dos estabelecimentos;

Quanto a este ponto, concordo com a Contribuinte e entendo que os valores
recolhidos devem ser abatidos daquilo que foi lançado.. Razão pela qual acompanho o
argumento do julgador do voto vencido da Ilustre Conselheira Sarah Maria Linhares de Araújo
Paes de Souza, abaixo transcrito:

A Recorrente alega que seria necessário o cancelamento da exigência fiscal, na
medida em que o IPI supostamente devido, na realidade, foi objeto de Lei no
10.833, de 2003
Fl. 223559
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-013.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720001/2015-53

Art. 58J. A pessoa jurídica que industrializa ou importa os produtos de que
trata o art. 58a desta Lei poderá optar por regime especial de tributação, no
qual a Contribuição para o PIS/Pasep, a Cofins e o IPI serão apurados em
função do valorbase, que será expresso em reais ou em reais por litro,
discriminado por tipo de produto e por marca comercial e definido a partir
do preço de referência. (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeito) (Regulamento) (Revogado pela Lei no 13.097, de 2015) (Vigência)
§ 1o A opção pelo regime especial de que trata este artigo aplicasse
conjuntamente às contribuições e ao imposto referidos no caput deste
artigo, alcançando todos os estabelecimentos da pessoa jurídica optante e
abrangendo todos os produtos por ela fabricados ou importados. (grifos
nossos) recolhimento po parte dos estabelecimentos (comerciais) aos quais
foram transferidas as mercadorias.

O Regime Especial de Tributação de Bebidas Frias REFRI é aplicável a todos os
estabelecimentos da empresa, conforme o seguinte dispositivo:

No caso em análise, comprova-se, pela documentação acostada aos autos, que
houve pagamento do tributo por parte dos estabelecimentos comerciais.

Ainda que vigore o princípio da autonomia dos estabelecimentos, a própria
legislação que rege o regime especial diz que, a partir da Lei no 10.833/2003,
que: "Art. 58N. No regime especial, o IPI incidirá: I – uma única vez sobre os
produtos nacionais na saída do estabelecimento industrial, observado o disposto
no parágrafo único; e", trazendo a conclusão de que há uma mitigação do
próprio princípio em questão.

Mais um vez socorresse da fundamentação do acórdão no 3403003.602, Relator
Rosaldo Trevisan:

Fl. 223560
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-013.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720001/2015-53

Contudo, é preciso analisar a informação prestada pela recorrente de que
os estabelecimentos da AMBEV S.A. que receberam os produtos
transferidos pelo estabelecimento autuado efetivamente recolheram o IPI,
nos moldes estabelecidos na legislação que rege o REFRI (inclusive com
exemplos e documentos juntados, e evidências de que tanto a fiscalização
quanto a DRJ observaram a sistemática de recolhimento, mas a entenderam
irrelevante ao deslinde do presente processo).

Então, não se pode simplesmente tratar a operação como mera falta de
recolhimento, na linha seguida pelo fisco.

Se o REFRI é aplicável a todos os estabelecimentos da empresa, e se
comprova que um estabelecimento da empresa efetuou o recolhimento,
ainda que se respeite a autonomia dos estabelecimentos, qualquer
pagamento por outro estabelecimento se torna indevido. E aí assiste razão
ao argumento de existência de dupla cobrança, pelo fisco.

Deveria a fiscalização ter prosseguido nas verificações (ainda que fosse
para checar se efetivamente os recolhimentos efetuados pelos demais
estabelecimentos respeitaram integralmente a forma de cálculo prevista
para o REFRI). Retornandose ao art. 58N da Lei no 10.833/2003,
percebesse facilmente que o IPI incide uma única vez.

Não se pode então ignorar recolhimentos efetuados pela empresa (ainda
que por outros estabelecimentos) com a nítida e declarada intenção de
saldar o débito decorrente da incidência de que trata o art. 58N, ainda mais
quando o art. 58J da mesma lei afirma textualmente que a opção pelo
REFRI se estende a todos os estabelecimentos e a todos os produtos. Não
faz sentido, assim, que um dos estabelecimentos recolha o IPI e o outro
igualmente o recolha, sobre a mesma base, em relação aos mesmos
produtos. Afinal de contas, a incidência deve ser, nos termos da lei, única.

Fl. 223561
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-013.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720001/2015-53

Entendese, pelo exposto, que os valores recolhidos em relação aos produtos
a que se refere a autuação (a serem apurados efetivamente pelo fisco)
devem ser abatidos do montante lançado.
Caso tenha havido recolhimento integral, mas a destempo, cabível apenas a
manutenção de acréscimos moratórios, nos termos do art. 43 da Lei no
9.430/1996. Na hipótese de a quantia recolhida ser insuficiente, mister se
faz, em relação ao saldo devedor, manter, além dos juros de mora, a multa
de ofício aplicada, de que trata o art. 80 da Lei no 4.502/1964, em função
do disposto no art. 58S da Lei no 10.833/2003” (destacams).

Entendo que seria incompatível com o regime especial do art. 58-J e ss. da Lei no
10.833/2003 simplesmente ignorar o recolhimento efetuado por estabelecimento diverso daquele
que realizou a saída tributada, ainda que considerada a autonomia dos estabelecimentos. Assim,
a partir da leitura do art. 58-J e 58-N da Lei n. 10.833/2003, entende-se que o IPI incidirá uma
única vez na saída dos produtos, sendo que, pelo REFRI alcançar todos os estabelecimentos da
pessoa jurídica e todos os produtos fabricados, não se pode cobrar o imposto se ele já tiver sido
recolhido por outro estabelecimento da mesma empresa.

Cito ainda o acordão do Ilustre Conselheiro Luiz Augusto do Couto Chagas cuja
ementa assim dispõe:

“IPI. REGIME TRIBUTÁRIO ESPECIAL. REFRI. No regime tributário especial
de que tratam os arts. 58 J e seguintes da Lei no 10.833/2003 - REFRI, a
disposição do art. 43, X é incompatível com a disciplina restritiva do art. 58N da
Lei no 10.833/2003, devendo o IPI ser recolhido na saída do estabelecimento
industrial. INCIDÊNCIA ÚNICA.
RECOLHIMENTOS. ESTABELECIMENTOS. O IPI incidirá uma única vez sobre
os produtos nacionais na saída do estabelecimento industrial. Como o REFRI
alcança, por disposição legal expressa do próprio art. 58 J, todos os
estabelecimentos da empresa e todos os produtos fabricados, não se pode exigir o
IPI se houver prova de que ele já tenha sido recolhido, para os mesmos
Fl. 223562
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-013.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720001/2015-53

produtos, e sobre a mesma base, ainda que por outro estabelecimento da mesma
empresa.”

Por fim cito, a declaração de voto da ilustre Conselheira
Tatiana Midori Migiyama, apresentada no Acórdão n.o 9303008.624 de 15 de maio de 2019,
senão vejamos:

Recordo que a matéria sob lide reflete a discussão de valores de IPI, aqui
cobrados, cujo recolhimento pela sistemática monofásica se deu por um
estabelecimento distinto do autuado.

Sem maiores delongas, com a devida vênia, entendo que o dispositivo – art. 57
da Lei 4.502/64, utilizado como base legal para negar provimento ao recurso
voluntário – apenas trata de escrituração – que realmente deve ser feito por cada
estabelecimento – inclusive para refletir os eventos realizados em cada unidade.
O que, por conseguinte, não entendo ser aplicável para desconsiderar o
recolhimento de tributos de um estabelecimento da mesma pessoa jurídica.

Eis que, pelo Princípio da Unidade, há interesse comum das partes na
situação em que se constitui o fato gerador da obrigação principal,
atraindo a aplicação da responsabilidade solidária preceituada no art. 124,
inciso I, do CTN - de modo que o pagamento feito por um dos obrigados
aproveita aos demais, conforme art. 125, inciso I, do mesmo Código. Para
melhor reforçar esse entendimento, transcrevo as razões do acórdão 3301¬
002.927:

Ultrapassado esse primeiro ponto, cumpre-se analisar a informação prestada
pela recorrente de que os estabelecimentos da AMBEV S.A. que receberam os
produtos transferidos pelo estabelecimento autuado efetivamente recolheram
o IPI, nos moldes estabelecidos na legislação que rege o REFRI, inclusive com
exemplos e documentos juntados, e evidências de que tanto a fiscalização
Fl. 223563
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-013.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720001/2015-53

quanto a DRJ observaram a sistemática de recolhimento, mas a
entenderam irrelevante ao deslinde do presente processo.

Sendo assim, para o deslinde da questão, alinho meu entendimento ao
proferido no acórdão 3403¬003.602 - com o voto condutor do nobre
Conselheiro Rosaldo Trevisan, que aqui transcrevo parte – que considero
irretocável:

Então, não se pode simplesmente tratar a operação como mera falta de
recolhimento, na linha seguida pelo fisco.

Se o REFRI é aplicável a todos os estabelecimentos da empresa, e se comprova
que um estabelecimento da empresa efetuou o recolhimento, ainda que se
respeite a autonomia dos estabelecimentos, qualquer pagamento por outro
estabelecimento se torna indevido. E aí assiste razão ao argumento de
existência de dupla cobrança, pelo fisco.

Deveria a fiscalização ter prosseguido nas verificações (ainda que fosse
para checar se efetivamente os recolhimentos efetuados pelos demais
estabelecimentos respeitaram integralmente a forma de cálculo prevista para o
REFRI).

Retornando¬se ao art. 58N da Lei no 10.833/2003, percebe-se facilmente
que o IPI incide uma única vez.

Não se pode então ignorar recolhimentos efetuados pela empresa (ainda que
por outros estabelecimentos) com a nítida e declarada intenção de saldar o
débito decorrente da incidência de que trata o art. 58N, ainda mais quando o
art. 58J da mesma lei afirma textualmente que a opção pelo REFRI se
estende a todos os estabelecimentos e a todos os produtos. Não faz sentido,
assim, que um dos estabelecimentos recolha o IPI e o outro igualmente o
Fl. 223564
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-013.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720001/2015-53

recolha, sobre a mesma base, em relação aos mesmos produtos. Afinal de
contas, a incidência deve ser, nos termos da lei, única.

Entende-se, pelo exposto, que os valores recolhidos em relação aos produtos
a que se refere a autuação (a serem apurados efetivamente pelo fisco)
devem ser abatidos do montante lançado.

Caso tenha havido recolhimento integral, mas a destempo, cabível apenas a
manutenção de acréscimos moratórios, nos termos do art. 43 da Lei no
9.430/1996. Na hipótese de a quantia recolhida ser insuficiente, mister se faz,
em relação ao saldo devedor, manter, além dos juros de mora, a multa de
ofício aplicada, de que trata o art. 80 da Lei no 4.502/1964, em função do
disposto no art. 58S da Lei no 10.833/2003.

Em vista de exposto, com a devida vênia, dou provimento ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo.

3) inaplicabilidade do princípio da autonomia dos estabelecimentos quando se trata de
afastar o "bis in idem".

O Acordão recorrido entendeu pela à impossibilidade de abatimento dos
recolhimentos feitos por outros estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, inclusive para evitar
bin in idem, sob a justificativa de que tal procedimento seria vedado pelo princípio da autonomia
dos estabelecimentos, previsto no art. 51, parágrafo único, do CTN.

Entendo que no presente caso, deve-se afastar a aplicação do princípio da
autonomia dos estabelecimentos quando restar comprovado o pagamento do IPI por outro
estabelecimento da mesma pessoa jurídica, inclusive como forma de evitar o enriquecimento
ilícito do erário pela cobrança em duplicidade.

Apesar da legislação consagrar a autonomia dos estabelecimentos .No entanto,
não determina, expressamente, que o contribuinte autônomo que satisfizer a obrigação tributária,
Fl. 223565
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-013.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720001/2015-53

através de outro estabelecimento, não terá reconhecido o pagamento do tributo, como válido,
para os efeitos de extinguir o crédito da Fazenda Pública. Ou seja, a regra não pode ser
literalmente interpretada.

Não há como afastar a norma expressa no inciso I do artigo 156 do CTN que
reconhece como forma extintiva do crédito tributário o pagamento. Ou seja, comprovada a
satisfação do crédito, extinto está o crédito, sendo irrelevante quem o tenha satisfeito pelo
contribuinte. Fundamental é comprovar que o pagamento (recolhimento), de forma
inquestionável, tenha satisfeito a obrigação tributária regular e a ela se vincule.

Com efeito, a opção pelo regime especial de que se cuida é extensiva a todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica optante (art. 58-J, §1o, da Lei n. 10.833/2003) de modo que
aceitar, de um lado, sejam ignorados os pagamentos indevidos realizados por um
estabelecimento, e, de outro, aceitar que o mesmo imposto seja cobrado em face do
estabelecimento a que “se imputa” o fato gerador, acarreta dupla cobrança do imposto, o que
não se pode aceitar, até porque sua incidência é una (art. 58-N, I, da Lei no 10.833/2003).

Por fim vale ressaltar que diversos estabelecimentos industriais da Contribuinte
receberam os produtos com suspensão, além dos centros de distribuição. É o que a própria
autuação fiscal deixa claro (fls. 552 a 554):

Fl. 223566
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-013.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720001/2015-53

De acordo com a Contribuinte, todas as filiais identificadas com “F.” (vg. F.
Curitibana, F. Sergipe, F. Sta Catarina etc.) são estabelecimentos industriais. Isso é comprovado
tanto pelas Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia de Bebidas das
Américas – AmBev, datada de 31/05/2005, que deliberou pela abertura das filiais (doc. juntado
aos embargos de declaração), quanto pelos cartões do CNPJ das sucessoras7 das filiais (doc.
juntado aos embargos de declaração), que indicam o CNAE de fabricante (de refrigerantes,
cervejas etc.).

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça já firmou posição em recurso repetitivo
(mandatoriamente aplicável segundo o art. 62, §1o, II, “b” e §2o, do RICARF) nos autos do REsp
Fl. 223567
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9303-013.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720001/2015-53

1.355.812/RS, no sentido de que, para fins de cobrança do IPI, vige o princípio da unidade da
empresa:

“(...) 3. O princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos, cujo conteúdo
normativo preceitua que estes devem ser considerados, na forma da legislação
específica de cada tributo, unidades autônomas e independentes nas relações
jurídico-tributárias travadas com a Administração Fiscal, é um instituto de
direito material, ligado à questão do nascimento da obrigação tributária de cada
imposto especificamente considerado e não tem relação com a responsabilidade
patrimonial dos devedores prevista em um regramento de direito processual, ou
com os limites da responsabilidade dos bens da empresa e dos sócios definidos
no direito empresarial.
4. A obrigação de que cada estabelecimento se inscreva com número próprio no
CNPJ tem especial relevância para a atividade fiscalizatória da administração
tributária, não afastando a unidade patrimonial da empresa, cabendo ressaltar
que a inscrição da filial no CNPJ é derivada do CNPJ da matriz.
5. Nessa toada, limitar a satisfação do crédito público, notadamente do crédito
tributário, a somente o patrimônio do estabelecimento que participou da
situação caracterizada como fato gerador é adotar interpretação absurda e
odiosa. (...).
6. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08”. (STJ, 1a Seção, RESP 1.355.812/RS,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2013 - destacamos)

Como se vê, o STJ refutou a alegação fundamentada no princípio da autonomia
dos estabelecimentos para efeito de pagamento de débito de IPI. Vale dizer, decidiu a Corte
Superior que o princípio de direito material (autonomia dos estabelecimentos) permanece
válido para efeito de lançamento tributário, mas que, para efeito de cobrança e pagamento
do crédito tributário devido, seria aplicável o princípio de natureza processual (unidade da
empresa).
Fl. 223568
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9303-013.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720001/2015-53

Assim, entendo pela legitimidade dos recolhimentos feitos a título de IPI nas
saídas promovidas pelos estabelecimentos da Contribuinte que receberam as mercadorias de
estabelecimentos fabris da mesma pessoa jurídica com suspensão do imposto

Do dispositivo:

Diante de todo exposto, dou provimento ao Recurso Especial do Contribuinte,
para afastar do lançamento os montantes efetivamente recolhidos pelos estabelecimentos da
mesma empresa em relação aos produtos constantes da autuação, a fim de evitar a dupla
incidência do imposto, em respeito ao art. 58-N da Lei 10.833/2003.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor
Jorge Olmiro Lock Freire – redator designado
Com as vênias de praxe, discordo da eminente relatora quanto à nulidade pugnada
pela recorrente e trazida ao nosso conhecimento pelo despacho de admissibilidade.
Em síntese, alega a recorrente que um determinado argumento suscitado em
recurso, no caso o voluntário, deve, necessariamente, ser enfrentado pelo julgador, transcrevendo
a seguinte ementa do julgado CSRF/01-05.134, de 29.11.04:
“NULIDADE DO ACÓRDÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – A ausência de
análise de argumento devidamente ventilado em Recurso Voluntário caracteriza
inequívoco cerceamento de defesa. Este vício impinge de nulidade do ato, por força do
que dispõe o art. 59, inciso II do Decreto 70.235/72.”
Posição ultrapassada no direito brasileiro, o qual adota a técnica do fundamento
suficiente, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o
magistrado não é obrigado a enfrentar todas as questões, quando já se pauta por um motivo
suficiente para fundamentar a decisão. Veja-se, como exemplo, as seguintes decisão do STJ
acerca da matéria:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO
ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1 - O convencimento do colegiado de origem formou-se, de forma clara e precisa, a
partir da análise de dispositivos constitucionais, de precedentes do Supremo Tribunal
Fl. 223569
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9303-013.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720001/2015-53

Federal e do Superior Tribunal de Justiça, do Estatuto dos Militares (Lei 6.680/1980) e
das Leis estaduais no 443/1981 e 8658/2019. 2.
2 - O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do
litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos
os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana
Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori
Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007."
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1858518/RJ, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe
07/10/2021).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ICMS. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. PRODUTOS DE
INFORMÁTICA. REQUISITOS DA LEI ESTADUAL PARANAENSE 13.214/2001.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL EM RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO DA
EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A prestação jurisdicional foi dada integral e fundamentadamente, tendo o Tribunal de
origem apresentado solução adequada e motivada à lide. Ademais, o órgão julgador não
é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da
tese que sustentam, incumbindo-lhe dar desfecho à demanda observando as questões
relevantes e imprescindíveis à sua resolução, respeitando os limites objetivos e
subjetivos da lide, o que foi feito .
2. Quanto ao mérito recursal, da leitura do acórdão objurgado, constata-se que a questão
controvertida foi decidida pelo Tribunal de origem com base na interpretação de
legislação local (Lei Estadual 13.214/2001). Dessa forma, em que pese a insurgência
recursal, cuja argumentação aborda suposta infringência a dispositivos e normas
infraconstitucionais, a alteração do entendimento adotado pela Corte Estadual, com o
objetivo de acolher a pretensão da ora agravante, é inviável em sede de Recurso
Especial, ante o óbice contido na Súmula 280/STF.
3. Agravo Interno da empresa a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
1448861/PR,
Rel.
Ministro
MANOEL
ERHARDT
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe
29/09/2021).

O acórdão recorrido bem fundamentou suas razões de decidir e em nada causou
prejuízo à defesa, quando só então poder-se-ia declarar sua nulidade.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do contribuinte no que tange à
pugnada nulidade, afastando-se a mesma.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire.

Fl. 223570
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9303-013.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720001/2015-53

Fl. 223571
DF CARF MF
Original